Tribunal: TJBA
Processo: 8065295-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065295-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (10)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO PROCRASTINATÓRIA. CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que
nos autos da Ação Indenizatória nº 8096924-50.2022.8.05.0001
aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por entender que os embargos de declaração opostos pelas agravantes tinham caráter manifestamente protelatório.

No recurso, os agravantes sustentam que os embargos visavam suprir omissão sobre a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e corrigir erro de fato, requerendo, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, a exclusão da multa.

II. Questão em discussão

Discute-se se os embargos de declaração opostos pelas agravantes tiveram caráter protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ou se consistiram em legítimo exercício do direito de recorrer, voltado a suprir omissões relevantes.

III. Razões de decidir

O recurso é cabível, ainda que a hipótese não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por haver urgência decorrente da imposição de multa pecuniária.

A controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada por supostos pescadores e marisqueiros artesanais, que alegam a ocorrência de danos materiais e morais em virtude de alterações ambientais provocadas pela instalação e operação da Barragem e Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

Não havendo interesse jurídico da União, autarquia ou empresa pública federal, é inviável reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária. Precedentes desta e. Corte.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intenção dolosa de retardar o processo.

No caso concreto, os embargos de declaração visavam suprir omissão quanto à análise da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e à aplicação de precedente qualificado, não caracterizando comportamento procrastinatório.

Trata-se do primeiro recurso horizontal interposto pelas agravantes, afastando a presunção de má-fé.

A penalidade aplicada revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios.

Tese de julgamento: 1. A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração de dolo ou evidente intuito de procrastinar o feito. 2. A mera oposição de embargos voltados à correção de omissão relevante não configura, por si só, conduta protelatória.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000807-76.2022.8.05.0104; TJ-BA, Apelação nº 0001423-10.2011.8.05.0126; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8018579-39.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8065295-90.2024.8.05.0000
em que figuram como agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
e agravados
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça